Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal (eDoc. 323).



    Em 30/9/2023, concedi a liberdade provisória do réu SILVIO DE MELO ROCHA (CPF nº 580.182.556-87), condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (eDoc.108 da PET 11076/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 13/1/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG informou o descumprimento das condições impostas ao réu SILVIO DE MELO ROCHA, noticiando violação no monitoramento eletrônico em razão do fim de bateria da tornozeleira eletrônica no dia 18/12/2024 com a juntada dos documentos comprobatórios (eDocs. 469-472).



    Intimado, SILVIO DE MELO ROCHA, atuando em causa própria, informou que a tornozeleira eletrônica estava com problema no carregamento, tendo inclusive sido substituída em 21/1/2025 (eDoc. 516).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 518-523 e 525-526).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme apresentado pela defesa, o réu constantemente entrou em contato com a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica do Estado de Minas Gerais (eDoc. 519).



    Nesse aspecto, o monitorado trouxe aos autos comprovante de comparecimento na Direção de Gestão e Monitoramento Eletrônico – DME, ocasião em que foi efetuada a troca de seu equipamento de monitoramento eletrônico (eDoc. 520).



    Assim, tenho por procedentes as alegações do réu, levando em conta, inclusive, a troca do dispositivo realizada após o suposto descumprimento. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente